Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida na obrigação de pagar danos morais causados à parte requerente, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o valor estipulado na condenação em danos morais não está em consonância ao padrão adotado pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes. Dessa forma, requer a majoração da indenização por responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60572232). Dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID - 60572232Pág.2), concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos (ID 60572222). Contrarrazões apresentadas (ID 60572252).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal diz respeito ao quantum de fixação para responsabilização dos danos morais.
5. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Dessa forma, a indenização por danos morais possui as finalidades de punir o agente causador do dano, de prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e de compensar a lesão sofrida pela recorrente.
6. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, razão pela qual o valor fixado em sentença deve ser majorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais e condenar o réu a pagar à autora indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.